Tribunal: STF
Processo: Inq 2245
Classe: Inq
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-11-29
Data de publicação: 2006-11-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INQUÉRITO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO.
   REMESSA DE LISTAGEM QUE IDENTIFIQUE TODAS AS PESSOAS QUE FIZERAM
   USO DA CONTA DE NÃO-RESIDENTE TITULARIZADA PELA AGRAVANTE PARA
   FINS DE REMESSA DE VALORES AO EXTERIOR. LISTAGEM GENÉRICA:
   IMPOSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE QUANTO ÀS PESSOAS DEVIDAMENTE
   IDENTIFICADAS NO INQUÉRITO. AGRAVO PROVIDO
   PARCIALMENTE.
1.      Requisição de remessa ao Supremo Tribunal
   Federal de lista pela qual se identifiquem todas as pessoas que
   fizeram uso da conta de não-residente para fins de remessa de
   valores ao exterior: impossibilidade.
2.      Configura-se ilegítima
   a quebra de sigilo bancário de listagem genérica, com nomes de
   pessoas não relacionados diretamente com as investigações (art.
   5º, inc. X, da Constituição da República).
3.      Ressalva da
   possibilidade de o Ministério Público Federal formular pedido
   específico, sobre pessoas identificadas, definindo e justificando
   com exatidão a sua pretensão.
4.      Agravo provido parcialmente.